Tribunal: TJBA
Processo: 8001827-78.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001827-78.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: LENIANE REIS DA COSTA e outros (4)

Advogado(s)
:
ADOLFO RABELLO LEITE NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUDANÇA DE GESTÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o município ao pagamento de salários e adicionais (insalubridade e tempo de serviço) referentes ao mês de dezembro de 2024 em favor de servidores públicos municipais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o município é responsável pelo pagamento de remuneração de servidores deixada em atraso pela gestão anterior; (ii) saber se o pagamento dessas verbas configura violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3. O inadimplemento das verbas salariais é incontroverso e a prestação do serviço foi devidamente comprovada mediante prova documental.

4. O princípio da continuidade administrativa e da impessoalidade estabelecem que a obrigação de remunerar os servidores é do ente público, possuidor de personalidade jurídica própria, não se extinguindo com a alternância de gestores.

5. Os arts. 15 e 16 da LC nº 101/2000 não autorizam o inadimplemento de verbas salariais referentes a serviços já prestados, por constituírem obrigação de caráter continuado, obrigatório e alimentar, preexistente a qualquer ato de gestão da administração atual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A mudança de gestão administrativa não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento da remuneração de seus servidores, em observância aos princípios da continuidade administrativa e da impessoalidade. 2. A Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza o inadimplemento de verbas salariais referentes a serviços já prestados."

Dispositivos relevantes citados: LC nº 101/2000, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001829-48.2025.8.05.0078, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 09.04.2026; TJBA, Apelação / Reexame Necessário nº 0000354-72.2013.8.05.0222, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, pub. 03.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8001827-78.2025.8.05.0078, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE
, e como recorridos
LENIANE REIS DA COSTA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.